Tribunal: CARF
Processo: 13971.902879/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.902879/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.746 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
ADMINISTRADORA DE BENS SCHWANKE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. REQUISITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
CRÉDITO RECONHECIDO.
Constatando-se os requisitos de certeza e liquidez do crédito pleiteado,
previstos no Art. 170 do CTN, a declaração de compensação deve ser
homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 01-33.611, da
1a Turma da DRJ/BEL, que julgou (por maioria de votos) improcedente a Manifestação de
Inconformidade, apresentada pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 19709.73389.100805.1.3.04-1047
(fl.2/6) onde o contribuinte indica crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ
(2362) referente ao mês de julho/2003 no valor de R$ 1.991,13 para compensar débito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.902879/2009-37
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.746 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902879/2009-37

próprio. Ainda segundo consta do PER/DCOMP, o crédito em questão teria sido
originado pelo recolhimento efetuado em 29/08/2003 no valor total de R$ 7.877,08.
Por intermédio do Despacho Decisório no 831280789 de 09/04/2009 (fl.7), o direito
creditório não foi reconhecido e a compensação, não homologada. Como fundamento
para o não reconhecimento do direito creditório, a unidade de origem afirma que
“...foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”. Tendo tomado ciência
do Despacho Decisório em 29/04/2009 (fl.8), o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em 15/05/2009 (fl.9/10), via representante legal (fl.11/19), alegando:
(...)
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: DCTF 4o
trimestre/2003 (fl.20/21), DCTF 4o trim/2004 (fl.23/24), despacho de encaminhamento
(fl.26), DIPJ/2004 (fl.27/32) e telas sistemas RFB (fl.33/38).
É o relatório.”

Como mencionado, a DRJ julgou totalmente improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/07/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
O valor informado na DCTF, por decorrer de uma confissão do contribuinte, pode ser
encaminhado à divida ativa da União sem que seja preciso realizar o lançamento de
ofício. O valor confessado faz prova contra o contribuinte. Não se pode concluir, no
entanto, que os valores declarados em DCTF fazem prova a favor do contribuinte nos
casos de pedido de restituição e de declarações de compensação. Deve o contribuinte
apresentar ao Fisco todos os documentos necessários à comprovação da certeza e
liquidez do direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No Voto Vencedor proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de
mérito: “Neste caso concreto, o contribuinte apresentou o PER/DCOMP no
19709.73389.100805.1.3.04-1047, por intermédio do qual afirmou possuir um crédito
de pagamento indevido ou a maior referente à estimativa mensal de IRPJ de julho de
2003, no valor de R$ 1.191,13. No entanto, conforme se verá, não logrou êxito em
demonstrar a certeza e a liquidez do crédito alegado.
O contribuinte efetuou um pagamento, no valor de R$ 7.877,08, a título de estimativa
mensal de IRPJ do mês de julho de 2003. Na DIPJ apresentada em 24/06/2004,
informou um valor de R$ 7.877,08 de IRPJ a pagar a título de estimativa mensal
referente ao mesmo período. Não há, portanto, pagamento indevido ou a maior.
Ressalte-se que o fato de o contribuinte não ter informado o débito de estimativa mensal
de IRPJ referente ao mês de julho de 2003 na DCTF não é prova de que ele não exista.
O valor informado na DCTF, por decorrer de uma confissão do contribuinte, pode ser
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.746 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902879/2009-37

encaminhado à divida ativa da União sem que seja preciso realizar o lançamento de
ofício. O valor confessado faz prova contra o contribuinte. Não se pode concluir, no
entanto, que os valores declarados em DCTF fazem prova a favor do contribuinte nos
casos de pedido de restituição e de declarações de compensação. Deve o contribuinte
apresentar ao Fisco todos os documentos necessários à comprovação da certeza e
liquidez do direito creditório.
Analisando a DIPJ apresentada, percebe-se que o contribuinte apurou a estimativa
mensal de julho de 2003 com base em balanços ou balancetes de suspensão ou redução.
Ora, se o valor informado nesta declaração está equivocado, bastaria ao contribuinte
apresentar elementos de sua contabilidade que pudessem demonstrar o equívoco, e, por
conseguinte, a liquidez e a certeza do direito creditório pleiteado, o que não foi feito.”
Conclusão
Isto posto, voto no sentido de não reconhecer o direito creditório pleiteado referente a
pagamento indevido ou a maior de IRPJ, 2362, julho/2003, arrecadação 29/08/2003, R$
1.991,13, e declaro não homologada a compensação declarada na DCOMP no
19709.73389.100805.1.3.04-1047.”

Importante destacar, ainda, as razões do Voto Vencido do órgão de 1a instância:
“(...) Inicialmente, a unidade de origem não reconheceu o direito creditório pleiteado
pelo fato do pagamento, embora localizado, estar integralmente alocado a débitos
declarados pelo contribuinte em DCTF. A tela a seguir, extraída do Despacho
Decisório, esclarece a questão:
(...)
Conforme imagem acima, o pagamento em questão estaria totalmente alocado aos
seguintes débitos:
1) R$ 5.885,95 para quitação do débito de IRPJ, 2362, dezembro/2003;
2) R$ 1.991,13 para quitação do débito de IRPJ, 2363, dezembro/2004 Em sua defesa, o
contribuinte alega que pagou indevidamente o valor de R$ 7.877,08 a título de
estimativa IRPJ, julho/2003 e que, na verdade, somente em dezembro/2003 foi apurado
débito de estimativa IRPJ. Afirma então que o pagamento indevido foi utilizado em
parte (R$ 5.885,95) para quitar parcialmente a estimativa de dezembro/2003 e o saldo
(R$ 1.991,13) para a estimativa de dezembro/2004.
Assiste razão ao contribuinte. O Despacho Decisório no 831280789 de 09/04/2009 (fl.7)
deixa claro que o pagamento foi utilizado, em duas parcelas, para compensar os débitos
de IRPJ, 2362, de dezembro/2003 e dezembro/2004, o que por si só já assegura ao
contribuinte o direito ao crédito pleiteado. Faltou ao Despacho Decisório, na verdade,
verificar que o débito de IRPJ, 2362, dezembro/2004 é exatamente o compensado via
PER/DCOMP 19709.73389.100805.1.3.04-1047. Se essa verificação tivesse ocorrido,
certamente o direito creditório teria sido reconhecido.
Por outro lado, a DIPJ/2004 retificadora de 24/06/2004 (fl.27/32) revela que o
contribuinte apurou estimativa IRPJ no mês de julho/2003 no valor de R$ 7.877,07 e,
salvo melhor juízo, não se aproveitou desse crédito no ajuste anual. Ainda que tivesse
ocorrido a utilização do pagamento de R$ 7.877,07 no ajuste, consulta aos sistemas da
RFB (fl.33/38) revela que o contribuinte não pleiteou referido crédito via PER/DCOMP
em pedido de restituição ou declaração de compensação. Note-se ainda que, conforme
sistemas da Receita Federal do Brasil, os quais servem de base para a cobrança de
débitos em função das DCTF apresentadas, somente foi apurada estimativa IRPJ no ano
de 2003 em dezembro, o que ratifica o indébito.
Conclusão
Isto posto, voto no sentido de reconhecer integralmente o direito creditório pleiteado
referente a pagamento indevido ou a maior de IRPJ, 2362, julho/2003, arrecadação
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.746 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902879/2009-37

29/08/2003, R$ 1.991,13 e declaro homologada a compensação até o limite do crédito
reconhecido.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/03/2017 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 47), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
17/04/2017 (e-Fls. 51 a 80).
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em PER/DCOMP no 19709.73389.100805.1.3.04-1047 como decorrente de Pagamento Indevido
ou a Maior de estimativa de IRPJ de 31/07/2003, no valor original de R$ 1.991,51. Tal crédito
seria proveniente de recolhimento de DARF (cód. 2362) no valor de R$ 7.877,08, com data de
arrecadação em 31/07/2003.
No presente caso, conforme bem analisado pelo Relator da DRJ, em seu Voto
Vencido, a própria DRF identificou que parte do DARF supramencionado, no valor de R$
1.991,13, já estaria alocado para quitação parcial do débito de IRPJ (2362) de dezembro/2004,
conforme verifica-se a seguir:

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.746 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902879/2009-37

E que o débito para o qual já estava alocado o DARF, é o mesmo compensado na
presente DCOMP, o que por si só já seria suficiente para extinguir a exigência tributária, é o que
se observa adiante:

Ademais, o Relator da DRJ foi mais adiante, e confirmou ainda que o crédito
pleiteado estaria de fato disponível, conforme excerto a seguir:
“Por outro lado, a DIPJ/2004 retificadora de 24/06/2004 (fl.27/32) revela que o
contribuinte apurou estimativa IRPJ no mês de julho/2003 no valor de R$ 7.877,07 e,
salvo melhor juízo, não se aproveitou desse crédito no ajuste anual. Ainda que tivesse
ocorrido a utilização do pagamento de R$ 7.877,07 no ajuste, consulta aos sistemas da
RFB (fl.33/38) revela que o contribuinte não pleiteou referido crédito via PER/DCOMP
em pedido de restituição ou declaração de compensação. Note-se ainda que, conforme
sistemas da Receita Federal do Brasil, os quais servem de base para a cobrança de
débitos em função das DCTF apresentadas, somente foi apurada estimativa IRPJ no ano
de 2003 em dezembro, o que ratifica o indébito.”

Nesse sentido, não restam dúvidas de que o crédito é devido, e atende os
requisitos de liquidez e certeza previstos no Art. 170 do CTN, razão pela qual entendo pela
homologação integral da presente DCOMP.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento.

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.746 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902879/2009-37

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital